Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-21.2018.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
AgInt. no AREsp 1853434/MT (vindos do STJ)
Agravo em Recurso Especial na Apelação Cível no 1000900-21.2018.811.0044
Agravante: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
Agravada: ELZA CUTUZAGA
Vistos.
O agravo em recurso especial interposto nos autos por BANCO ITAU CONSIGNADO S/A inicialmente não foi conhecido no STJ. Entretanto, em sede de agravo interno, houve retratação, com determinação de devolução dos autos à este Sodalício conforme id. 117663951:
“Ante o exposto, reconsidero a decisão monocrática proferida as fls. 301/303 (e-STJ), tornando-a nula. Prosseguindo à analise do efeito, determino a restitui;ao dos autos à origem, devendo ser realizada a devida baixa nesta Corte, até o julgamento definitivo da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1116) e eventual retrata;ao prevista nos arts. 1.040, inc. II e 1.041, ambos do CPC/15”.
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.943.178/CE (TEMA 1116), cuja controvérsia refere-se validade (ou não) da contratação de empréstimo consignado por pessoa analfabeta, mediante instrumento particular assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.
Como consta da decisão, o recurso especial teve a matéria afetada pela sistemática de recursos repetitivos, devendo-se aguardar o julgamento definitivo do aludido Tema.
Determino, pois, como deliberado pelo e. STJ, o sobrestamento do recurso, até que haja o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça